Tribunal: TJMT
Processo: 1030872-91.2020.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030872-91.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MANDEL P DE OLIVEIRA (APELADO), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - POSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE FACULTAR ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS ESTABELECIDAS TEMA 1.184 - TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL E ART. 1º DO PROVIMENTO 13/2013-CGJ/MT - RESOLUÇÃO 547/2024-CNJ - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1. A propositura de execução fiscal estadual e municipal de valor inferior a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso-UPF, implica no arquivamento do feito sem baixa na distribuição, não autorizada extinção da execução sem resolução de mérito por falta de interesse de agir.

2. O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, apreciando o tema 1.184 de repercussão geral, fixou a seguinte tese: "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”

3. A Resolução 547/2024-CNj estabelece que “Art. 1º (...) § 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.”

4. A extinção da execução em razão do baixo valor depende de facultar ao exequente a adoção das providências mencionadas no item "2" do Tema 1.184/STF.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli, na Execução Fiscal n° 1030872-91.2020.8.11.0003, em trâmite na 2ª Vara Esp. da Fazenda Pública de Rondonópolis, que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, pela ausência de interesse processual, em razão do baixo valor/ valor irrisório do feito (id.
208909187
).

O apelante alega, em apertada síntese, que não houve o direito de se manifestar nos autos, violando, portanto os princípios do contraditório e ampla defesa, bem como evidente violação ao devido processo legal. Além disso, argui aplicação adversa à interpretação do Tema de Repercussão Geral 1.184/STF (id.
208909191
).

Não houve apresentação de contrarrazões, em razão da parte contrária não ter sido citada no presente feito (id.
208909192
).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli, na Execução Fiscal n° 1030872-91.2020.8.11.0003, manejada em desfavor de
MANDEL P DE OLIVEIRA
, em trâmite na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, pela ausência de interesse processual, em razão do baixo valor/valor irrisório da causa.

Dos autos consta que o Município de Rondonópolis ajuizou a presente Execução Fiscal, visando ao recebimento do crédito tributário constante na Certidão de Dívida Ativa nº 11836/2020, referente à ausência de pagamento do IPTU, no valor de
R$ 1.826,63 (um mil e oitocentos e vinte e seis e sessenta e três centavos)
, na data do ajuizamento em
18/12/2020
(id. 208909181).

Foi proferida a decisão determinando o arquivamento provisório do feito (id. 208909184).

Posteriormente, sobreveio sentença, na data de
22/01/2024
, na qual foi reconhecida a falta de interesse processual, e o processo foi julgado extinto, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, considerando o disposto no art. 1º do Provimento nº 13/2013-CGJ e no Tema de Repercussão Geral n. 1.184/STF (id. 208909187).

Diante dessa decisão, o apelante manifestou inconformismo.

Inicialmente, transcrevo o art. 1º do Provimento nº 13/2013-CGJ/MT, que assim dispõe:

“Art. 1º.
Determinar o arquivamento
incontinenti,
mas provisório, das Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

§ 1º. O arquivamento a que se refere o "caput" deste artigo não implica na extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado. [...].” (negritei)

O d. Juízo
a quo
em seu
decisum
entendeu que:
A terminologia abstrata de “valor irrisório” pode se balizar pelos valores concretos indicados no Provimento nº. 13/2013-CGJ, o qual indica, como parâmetro o valor inferior a 15 UFP – R$ 3.482,70 (Valor de 01 UFP/MT - R$ 232,18 – Janeiro/2024) para suspensão de execuções fiscais em razão da ausência de probabilidade de efetividade da demanda.

Embora seja possível questionar, no âmbito teórico, sobre a existência de efetivo benefício econômico na cobrança de valores considerados irrisórios, diante do necessário dispêndio de recursos públicos para tanto, o fato é que nem a Constituição Federal nem a lei restringem o acesso ao Poder Judiciário; não há limite de alçada para que se possa demandar.

Cumpre registrar que, apesar da razoabilidade da respeitável sentença de primeiro grau e os bons propósitos que a cercaram, observa-se que, no presente caso, a decisão do Supremo Tribunal Federal no RE nº 1355208/SC, que estabeleceu a tese relativa ao Tema 1.184 em Repercussão Geral, tratando da existência ou não de interesse de agir das Fazendas Públicas ao recorrerem à Justiça para satisfazer créditos de reduzido valor, não foi corretamente aplicada,
in verbis:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências:
a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa;
e
b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal
não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2
, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis
.” (negritei e sublinhei)

É pacífico que as execuções fiscais são o calcanhar de Aquiles do Poder Judiciário brasileiro, sendo, portanto, evidente que algo deve ser feito, sob pena de o sistema de distribuição de Justiça entrar em colapso.

Nesse sentido, em decorrência do novo posicionamento adotado pelo STF, o CNJ editou, em 22.02.2024, a Resolução 547, que
"institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF."

A propósito, estabelece a Resolução CNJ 547/2024:

“Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I - comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II - existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.”

Observa-se que o referido dispositivo estabeleceu um critério objetivo para definir o interesse de agir (
valor mínimo
) e condições de prosseguimento da ação em curso, que se referem à efetividade da execução.

Além disso, a Resolução estipula critérios que condicionam o próprio ajuizamento da ação (condição de procedibilidade), consistentes na tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa (art. 2º) e no prévio protesto do título (art. 3º).

Entendo, portanto, que para futuros processos de menor expressão econômica, as teses sustentadas no Tema 1184/STF atuarão como "filtro" para o ajuizamento e incentivo a adoção de mecanismos extrajudiciais destinados à satisfação dos créditos.

É necessário ponderar sobre os processos que foram inaugurados antes da publicação das teses de repercussão geral. Nesse sentido, a orientação do Supremo é clara ao afirmar que
"As decisões proferidas por esta Corte são de
observância imediata.
Portanto,
não é necessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma para aplicação da sistemática da repercussão geral
. Precedentes."
(Agravo Regimental na Reclamação n. 30.003/SP, 1a Turma, julgado em sessão virtual entre os dias 25/05 e 1º/06/2018, rel. Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO – grifo nosso)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é semelhante:
"É possível a aplicação imediata dos precedentes firmados em julgamentos submetidos à sistemática do recurso repetitivo ou da repercussão geral , independentemente da publicação do acórdão paradigma ou do julgamento de eventuais embargos de declaração opostos."
(AgInt nos EDcl no AREsp. n. 2.262.586/SP, 1a Turma, j. 18/12/2023, rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES pus ênfase)

Qualquer dúvida quanto à aplicabilidade do Tema 1184 às execuções fiscais em curso restou esclarecida nos debates ocorridos durante a sessão de julgamento do próprio Supremo Tribunal Federal. Na oportunidade, respondendo à indagação do Ministro ANDRÉ MENDONÇA, o Presidente da Corte foi claro:
"As [execuções fiscais] que já estão em curso podem sofrer a incidência do item 2"
[1]
.

Desta forma, reconhecendo a existência de um problema sério a resolver, se o Presidentes do STF/CNJ atua de modo a dar prioridade à temática, se o Conselho Nacional de Justiça edita Resolução para disciplinar o assunto e se a mais alta Corte do País aprova tese vinculante aplicável aos processos em curso (interpretação autêntica baseada no que se disse em sessão pública), não parece razoável que Juízes de Direito e o Tribunal de Justiça deixem de aplicar e fazer aplicar essa importante diretriz.

No caso dos autos, o valor do débito é de
R$ 1.826,63 (um mil e oitocentos e vinte e seis e sessenta e três centavos)
, enquadra-se na definição de baixo valor adotada pelo CNJ.

Considerando a possibilidade de extinção do feito com base no valor de alçada, observa-se nos autos que ao exequente não foi concedida oportunidade para adotar as medidas administrativas prévias indicadas no precedente mencionado, o que configura equívoco procedimental.

Portanto, à luz do Tema 1184 do STF, deve-se adotar-se a seguinte abordagem: dar provimento ao recurso do exequente, mas determinar que, após o retorno dos autos à origem, sejam tomadas as medidas mencionadas no item 2 da tese aprovada. Em consequência, o exequente deverá buscar a conciliação com o executado, considerar outra solução administrativa e/ou protestar as certidões de dívida ativa dentro de um prazo estabelecido pelo Juízo de primeiro grau, sob pena de, não o fazendo, configurar-se a falta de interesse que justifica a extinção do processo.

Essa abordagem proporciona, a um só tempo, a garantia ao Município de buscar a satisfação de seu crédito, o reconhecimento das teses vinculativas estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal, a promoção do princípio constitucional da eficiência administrativa e ainda resultará na extinção de execuções fiscais que, de outra forma, permaneceriam paralisadas.

Logo, é de rigor o prosseguimento da execução, nas condicionantes acima explicitados.

E, para evitar alegações de cerceamento do direito de recorrer, considera-se prequestionada toda matéria constitucional e infraconstitucional discutida, bastando que as questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no acórdão.

Por derradeiro, atentem-se as partes para o cabimento de embargos declaratórios nas estreitas hipóteses delineadas no artigo 1.022, sob pena de eventual aplicação das multas processuais previstas nos §§ 2º e 3º do artigo 1.026, ambos dispositivos do Código de Processo Civil. Assinale-se que esta medida está em consonância com a atual jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre o tema.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida e determinar o retorno do prosseguimento da execução para que sejam adotadas, na origem, as providências referidas nos termos do acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024